Tribunal: STF
Processo: ARE 1539848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Meio ambiente do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de discussão direta sobre vínculo jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da ADI nº 3.395/DF. Inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública voltada à implementação de medidas gerais de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a competência da Justiça do Trabalho em ações civis públicas que tratam de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, quando não há discussão específica sobre o regime jurídico de servidores estatutários.



    4. A controvérsia não versa sobre vínculo jurídico-administrativo, mas sim sobre medidas gerais de proteção ao meio ambiente laboral, aplicáveis indistintamente a todos os trabalhadores da unidade, independentemente do regime jurídico.



    5. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.